Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-22.2023.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIAL APTAS A MANTEREM A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. (3) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (4) CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIAL APTAS A MANTEREM A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. (3) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (4) CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. (5) POSSIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E O CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. (6) DOSIMETRIA DAS PENAS. ADEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MAUS ANTECEDENTES. (7) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. (8) AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" NA UTILIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. (9) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (10) REGIME SEMIABERTO MANTIDO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA DO RÉU. (11) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (12) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidades e autorias comprovadas em relação aos crimes de embriaguez ao volante e de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Circunstâncias do caso concreto indicam os dolos adequados às espécies.
2. Validade dos depoimentos de agentes públicos. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998 e HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/96) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
3. Crime de embriaguez ao volante. Inexigibilidade de nível pré-definido de influência alcoólica. Crime de perigo abstrato. Crime que é formal, de sorte a não exigir resultado naturalístico, ou seja, prescinde de existência de lesão efetiva a quem quer que seja, também sendo de perigo abstrato, em outras palavras, dele não se exigindo prejuízo efetivo ao bem tutelado, não sendo essencial a prova da ocorrência de dano. Precedentes do STF (HC 215.576/MG-AgR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 16/08/2022 – DJe de 19/08/2022 e HC 154.508/RJ – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 18/08/2020 – DJe de 23/11/2020) e do STJ (AgRg no HC 408.497/SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.896.278/RJ – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 09/03/2023; EDcl no HC 700.764/SC – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 22/02/2022 – DJe de 25/02/2022 e AgRg no AREsp 1.559.740/MG – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 05/10/2021 – DJe de 13/10/2021).
4. Crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, devidamente comprovado pelas provas trazidas aos autos, bem como pela confissão judicial do réu.
5. Concurso material entre os crimes de embriaguez ao volante e falta de habilitação. Cabimento. Entendimento do STF (HC 214.183/SC – Rel. Min. ROSA WEBER – j. em 11/04/2022 – DJe de 18/04/2022) e do STJ (REsp 2.060.151/MG – Rel. Min. Messod Azulay Neto – j. em 24/06/2025 – DJe de 27/06/2025 e REsp 2.152.752/MG – Rel. Min. Messod Azulay Neto – j. em 21/06/2025 – DJe de 26/06/2025).
6. Dosimetria das penas que comporta correção. Redimensionamento da pena acessória relativa ao crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 293, da Lei n. 9.503/97. Não há que se falar em afastamento dos maus antecedentes na fixação da pena-base em razão do decurso do tempo. Como é cediço, os antecedentes não são apagados após período depurador, pois o Código Penal adotou o chamado "sistema da perpetuidade". Entendimento do STF (RE 593.818-ED/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Tribunal Pleno – j. em 25/04/2023 – DJe de 05/05/2023; HC 211.324-AgR/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/01/2023; RE 1.402.758-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 23/11/2022; HC 209.193-AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 14/03/2022 – DJe de 18/04/2022) e do STJ (AgRg no HC 750.611/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 14/02/2023; AgRg no HC 668.427/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 07/06/2022 – DJe de 14/06/2022). Inteligência da doutrina de A. Silva Franco, J. Belloque e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
7. Reincidência. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal, pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
8. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (HC 215.998-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe 03/03/2023; HC 202.516-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 23/08/2021 – DJe 30/08/2021; RHC 92.611/RJ – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 16/04/2013 – DJe 02/05/2013; RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe 17/04/2013; RHC 110.727/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 17/04/2012 – DJe 10/05/2012 e HC 94.846/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma – j. em 07/10/2008 – DJe 24/10/2008).
9. A circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Precedentes de ambas as Turmas do STF (HC 174.158/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 11/05/2020 – DJe de 22/06/2020; HC 105.543/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 26/05/2014 – DJe de 27/05/2014; RHC 118.107/MG – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Segunda Turma – j. em 29/05/2014 – DJe de 30/05/2014; RHC 120.677/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 01/04/2014 – DJe 02/04/2014 e RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe de 17.04.2013). E, ainda, conforme recentes decisões monocráticas proferidas pelos Ministros da SUPREMA CORTE: RHC 211.798/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. 22/02/2023 – DJe de 24/02/2023; HC 222.186/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 11/11/2022 - DJe de 14/11/2022; HC 220.776/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – j. em 07/10/2022 – DJe de 11/10/2022; HC 212.965/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – j. 03/09/2022 – DJe de 05/09/2022 e RHC 214.581/PR – Rel. Min. NUNES MARQUES – j. 01/08/2022 – DJe de 03/08/2022). Inteligência, ademais, da doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
10. O regime inicial para o cumprimento das penas continua sendo o semiaberto, diante da comprovada reincidência do réu, nos exatos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
11. Acertadamente, as penas privativas de liberdade não foram substituídas por penas restritivas de direitos, ante a reincidência do réu (art. 44, I, do Código Penal).
12. Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para a adequação da pena acessória, prevista no art. 293, da Lei n. 9.503/97.